Tribunal: CARF
Processo: 10840.720024/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10840.720024/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
HELCIO TADEU RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Não padece de nulidade o Auto de Infração que, embora de forma sintética,
apresenta descrição dos fatos que remete a planilha constante em Termo de
Constatação Fiscal devidamente cientificado ao sujeito passivo e regularmente
inserida nos autos.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA
Apenas são dedutíveis a título de livro caixa os gastos com a remuneração de
terceiros com vínculo empregatício e os dispêndios de custeio realizados,
comprovadamente pagos por documentação hábil e idônea, indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ai contribuinte comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF 147.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720024/2010-21
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-58.334,
exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 1668 a 1685, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente
a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2006.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Trata-se de Auto de Infração (As. 2/14), referente ao ano-calendário de 2006,
que resultou no lançamento de um crédito tributário total de RS 94.417,30. sendo RS
36.342,95 de imposto, RS 10.404,98 de juros de mora, RS 27.257,21 de multa de
ofício, além de RS 20.412.16 a titulo de multa isolada.
No Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal de fls. 888/892, consta que no
decorrer do procedimento fiscal realizado junto ao contribuinte, fora apuradas:
- Dedução indevida com dependente Giovanni Arthur Madurro Ribeiro, por
falta de comprovação da dependência;
- Dedução indevida com instrução do dependente glosado, também por falta de
comprovação;
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a Jane
Mazer (RS 30.000,00), por decorrer de instrumento particular de fixação de alimentos
e por não terem sido apresentados comprovantes de pagamentos;
- Dedução indevida com livro caixa, sendo que do valor total pleiteado (RS
119.182,05), restou comprovado RS 22.916,03, sendo glosada a diferença no montante
de RS 96.266,02. Conforme Demonstrativo de Apuração das Despesas do Livro Caixa
(fls. 74/116), o contribuinte cometeu as mais variadas irregularidades ao incluir
despesas em livro caixa, tais como:
a) apresentação de guias sem autenticação bancária de recolhimento:
b) dedução de despesa com empregada doméstica;
c) inclusão de dedução não respaldada por documento de comprovação;
d) inclusão de despesa de terceiros;
e) dedução de despesa sem identificação do cliente:
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

f) dedução de despesa sem identificação dos produtos adquiridos;
g) dedução de despesa com consórcio;
h) dedução de despesa residencial;
I) dedução de despesa com clube social (Sociedade Recreat. de Esportes);
j) dedução de despesa com TV a cabo (NET);
k) dedução de condomínio residencial;
1) dedução com instrução de terceiros;
m) dedução de despesas com refeições: etc.
- multa isolada por falta de recolhimento mensal do camé-leâo.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 898/921,
na qual alega:
- Cerceamento de defesa da impugnante, com conseqüente violação ao devido
processo legal administrativo, uma que o auto de infração glosou diversas despesas da
impugnante de seu livro caixa sem descrever no termo de verificação fiscal quais
foram as despesas glosadas - uma a uma -, bem como a razão desta conduta. Também
não teria havido a apresentação no termo de conclusão de uma planilha com as
despesas glosadas do livro caixa - uma a uma -, bem como a razão desta glosa. O
relatório fiscal que a fiscalização somente informaria o valor genérico glosado do livro
caixa, não externando exatamente o porquê deste procedimento, bem como quais
foram as despesas não acolhidas;
- As glosas efetuadas, com base no Decreto 3.000/1999, estariam em desacordo
com o disposto no artigo 153, III. da Constituição Federal, bem como com o disposto
no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
- Quanto à glosa de deduções de dependente, alimentos e instrução, afirma que
há respaldo legal e documentação comprobatória. Quanto à dedução de dependentes,
afirma ter direito de deduzir o valor relativo ao dependente Giovani Arthur Madurro
Ribeiro. Conforme certidão de nascimento, é pai do dependente.
- Quanto aos alimentos, afirma que houve pagamento à Jane Mazer, sendo que a
comprovação se com os documentos anexos à defesa.
- Quanto á instrução de Giovani Arthur Madurro Ribeiro, afirma estar anexando
comprovante do Colégio Marista de Ribeirão Preto/SP. em que há confirmação dos
valores pagos no tocante ã instrução do dependente.
- Quanto aos juros, assevera a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa
SELIC como índice de juros de mora;
- Relativamente ã multa isolada, afirma a sua inexigibilidade, em virtude de
duas razões: (i) - ser impossível a concomitância da multa isolada com a de ofício; (ii)
- a multa isolada do carnê-leão somente poderia ser aplicada dentro do ano-calendário,
nunca após o encerramento deste.
- Quanto à multa de oficio, afirma que o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5a, LIV) e da
proibição do confisco (art. 150, TV), previstos na Constituição Federal.
Ê o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP, por unanimidade de votos, julgar
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

parcialmente procedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPENDENTE.
Somente poderão figurar como dependentes as pessoas expressamente arroladas no § lo
do artigo 77 do RIR99, desde que seja comprovada não somente a relação de parentesco
como o atendimento de todos os requisitos ali constantes.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Nos termos do artigo 8o, inciso II, 'b', da Lei no 9.250/95, somente são dedutíveis
pagamentos de despesas de instrução da contribuinte e de seus dependentes.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do inciso II do artigo 10 da Lei n9 8.383/91, inciso II do artigo 4a da Lei no
9.25095, e do artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999, somente é dedutível da base de calculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física a pensão paga em decorrência de acordo ou decisão judicial.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n9 9.784 99.
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
Conforme art. 69. § 29, da Lei n9 8.134, art. 76, § 2°, do RIR99 e art. 51, § 29, da IN n9
15 2001, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas em Livro Caixa, mediante documentação idônea.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Somente poderão sei deduzidas da base de cálculo do imposto os dispêndios realizados
por contribuinte não assalariado comprovadamente pagos, indispensáveis à percepção
da receita e a manutenção da fonte produtora.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a multa de oficio pelo seu não
recolhimento. Art. 44.1. da Lei no 9.430'1996.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do
recolhimento mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o, III, da Lei no
9.430/1996. em sua redação original e artigo 44, II, a. da mesma Lei. na redação dada
pela Lei n° 11.488/2007.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa plenamente ajustada à infração cometida pelo contribuinte atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em
confisco. Art. 150, IV. da CF.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN. artigo 13 da Lei
no 9.065 95 e artigo 61 da Lei no 9.430 96 e Súmula no 4 do 1° Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Em apertada síntese, o julgador de 1a Instância considerou devidamente
comprovada a dedução com o dependente Giovanni Arthur Madurro Ribeiro, do que resultou
não apenas o restabelecimento de tal dedução, mas também da dedução da despesa com
instrução relativa ao mesmo dependente.
Ciente do Acórdão da DRJ em 27 de março de 2012, conforme AR de fl. 1688,
ainda inconformado, a contribuinte postou, em 11 de abril de 2012, o Recurso Voluntário de fl.
1689 a 1727, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia sua argumentação tratando de
aspectos supostamente ensejadores de nulidade da autuação por este não ter observado o devido
processo legal e resultado em cerceamento do seu direito de defesa, basicamente sustentando que
a Autoridade lançadora glosou despesas deduzidas a título de livro caixa sem descrever, em
planilha, no Termo de Verificação Fiscal, uma a uma, quais foram as despesas glosadas e a razão
para a glosa.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, de plano, nota-se que estas são
absolutamente improcedentes.
A insurgência se dá exclusivamente por não ter sido incluída no Termo de
Verificação Fiscal de fl. 888 uma planilha listando as despesas glosadas e os motivos para tanto,
tudo sob o argumento de que tal suposta mácula resultaria em cerceamento do direito de defesa
do contribuinte.
Ora, a análise superficial de tal Termo é possível constatar a seguinte afirmação
da Autoridade lançadora:
16 . Em 22/12/2009, o Termo de Devolução de Documentos e o Termo de Constatação
e intimação Fiscal n. 285/2009 foram enviados ao contribuinte. No referido Termo de
Constatação foi solicitada a manifestação do contribuinte em relação às alterações que
serão realizadas na Declaração de Ajuste do 1RPF do exercício de 2007 - ano-
calendário de 2006. Em anexo ao citado Termo de Constatação foram juntados o
Demonstrativo de Apuração das Despesas do Livro-Caixa e as planilhas de Glosas no
Livro-Caíxa, nas quais demonstrou-se quais itens foram glosados pela fiscalização e os
motivos das glosas. A ciência ocorreu cm 24/12/2009 conforme AR - Aviso de
Recebimento e conforme o Histórico do Objeto dos Correios.
O citado Termo de Constatação consta de fl. 72/73, e foi acompanhado por
planilha detalhada, minuciosa e caprichosamente elaborada como o fim de apontar para o
contribuinte as despesas glosadas e o motivo para tanto, fl. 74 a 116.
Assim, sendo certo que o contribuinte foi devidamente cientificado das
conclusões expressas pela Autoridade lançadora na referida planilha, conforme AR de fl. 117,
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

não tendo se manifestado, não há de se falar em nulidade. Afinal, o devido processo legal e o
pleno exercício do direito de defesa foi plenamente observado.
Rejeito a preliminar de nulidade.
PREMISSA. CONCEITO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE RENDA.
POSSIBLIDADE
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
DO
LIVRO
CAIXA.
COMPROVAÇÃO.
Sustenta o recorrente que, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, estão
presentes os requisitos para que sejam consideradas despesas de custeio da atividade,
evidenciando que o Auto guerreado padece de flagrante inconstitucionalidade por ofensa ao art.
153, inciso III, da Constituição Federal.
Após tratar de conceitos correlatos, citar entendimentos doutrinários e precedentes
judiciais, afirma que não se tributa qualquer aquisição de renda, mas tão só aquela que acrescer
algo ao patrimônio do contribuinte.
Afirma que a glosa das despesas levou em considerações preceitos contidos no
Regulamento do Imposto sobre a Renda, mas em desacordo com a Constituição Federal. Afirma,
ainda, que o interprete deve buscar na Carta Magna fundamento para o que se exige nas normas
infra legais.
Resumidas as alegações recursais neste tema, como a própria peça recursal
pontuou, a possibilidade de dedução de despesas a título de livro caixa tem previsão no art. 75 do
Decreto 3000/99:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Como não poderia deixar de ser, tendo em vista a natureza eminentemente
regulamentar dos decretos, o preceito acima tem lastro em norma legal, a saber:
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. (...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

A possibilidade de dedução de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora confere alguma medida de justiça fiscal para evitar
que se tribute valores que não estão efetivamente inseridos no conceito de renda.
Por outro lado, não se pode confundir disponibilidade de recursos para fins de
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda com acumulação de riqueza. Afinal, o
tributo em discussão incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN),
e não sobre o patrimônio.
No caso de pessoa física, como regra, o simples auferimento de renda é suficiente
para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor
recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu
beneficiário, tampouco se será suficiente para acumulação de patrimônio.
Tanto é assim que não é necessário que o Fisco comprove o consumo dos valores
representados pelos créditos bancários identificados. É o que prevê a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Por fim, nota-se que o argumento da defesa tangencia a inconstitucionalidade da
previsão contida no Regulamento do Imposto sobre a Renda, a qual, como visto, está
integralmente inserida na Lei 8.134/90. Nesta esteira, a possibilidade deste Conselho avaliar a
conformidade de preceitos legais em vigor aos termos da Constituição Federal, bem assim sobre
incidência de juros sobre a multa de ofício, é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, devidamente previsto em lei, é correto o lançamento fiscal que glosa
valores deduzidos a título de livro caixa sem que tais dispêndios se refiram a despesas de custeio
pagas e necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora
Assim, nada a prover.
GLOSA DE DESPESAS QUE SUPOSTAMENTE NÃO APRESENTAM
REQUISITOS LEGAIS
Neste tema, o recorrente afirma que a legislação não impõe requisito especial para
a comprovação da despesa, apenas determina que a documentação seja hábil e idônea. Ademais,
caso a Fiscalização não acolha os documentos apresentados deve buscar a verdade material
pesquisando exaustivamente se, de fato, ocorreram as despesas.
Sustenta que a realidade dos fatos jamais pode ceder ao rigor das formas, em
particular no caso presente em que a Fiscalização apenas alegou que os documentos apresentados
não cumprem a legislação, mas sem qualquer prova. A seguir, a peça recursal traz considerações
doutrinárias que entende socorrer a defesa.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Embora o tema em questão não tenha sido diretamente tratado na impugnação, o
que o afastaria do litígio administrativo, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235/72, por
estar relacionado às glosas levadas a termo pela fiscalização, passo a sua análise.
Sintetizadas as razões da defesa, nota-se que são dispensáveis maiores
considerações por parte deste Relator neste item. Afinal, como visto no tópico anterior, a
legislação é clara ao prever que os contribuintes que enumera, que perceberem rendimentos do
trabalho não-assalariado, podem deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Assim, ao contrário do que afirma a defesa, há um requisito fundamental que é a
demonstração da essencialidade da despesas efetuada com a percepção da receita e à manutenção
da fonte pagadora.
A análise dos autos evidencia que o contribuinte fiscalizado é odontólogo e, como
tal, somente poderia deduzir a título de livro caixa despesas relacionadas à manutenção de de tal
atividade profissional, mas não foi exatamente isso que foi apurado pela Fiscalização, que,
conforme já citado alhures, encontrou, dentre as despesas deduzidas, documentos que não
comprovam a efetividade do pagamento (ex: falta de autenticação bancária) ou que não se pode
vincular a atividade (documento sem identificação do destinatário) ou, ainda, despesas que em
nada se relacionam com um consultório odontológico (despesas com clube, condomínio
residencial, consórcio, empregada doméstica, etc).
Ademais como se viu no excerto legal acima reproduzido e destacado, o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a
disposição da fiscalização, assim, não compete à fiscalização efetuar maiores investigações
sobre as despesas declaradas a título de livro caixa, já que é ônus do contribuinte, exatamente por
conta do que prevê o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado elementos inequívocos que
pudessem apontar para a procedência de seus argumentos, está correta a decisão recorrida.
Assim, neste tema, não há nada que justifique a alteração da autuação ou da
Decisão recorrida.
GLOSAS
DE
DESPESAS
COM
TERCEIROS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Sustenta o recorrente que as despesas com terceiros para realização de serviços
são custos necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora e que, restando
comprovados os pagamentos por tais serviços prestados (advogados) a dedução deve ser
mantida.
Tal como ocorreu o tem anterior, embora o tema em questão não tenha sido
diretamente tratado na impugnação, o que o afastaria do litígio administrativo, nos termos dos
arts. 14 e 17 do Decreto 70.235/72, por estar relacionado às glosas levadas a termo pela
fiscalização, passo a sua análise.
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

A questão relacionada à possiblidade de dedução, a título de livro caixa, dos
dispêndios efetuados com terceiros sem vinculo empregatício é tema que o legislador,
tacitamente, excluiu do permissivo legal, ao prever a possibilidade de deduzir a remuneração
paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício (inciso I do art. 6o da Lei 8.134/90.
Assim, por falta de previsão legal, não há nada a prover no presente tema.
GLOSA DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BENS COM VIDA UTIL
SUPERIOR A UM ANO – (1) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – (2) INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL
Tal como ocorreu nos dois itens anteriores, embora o tema em questão não tenha
sido diretamente tratado na impugnação, o que o afastaria do litígio administrativo, nos termos
dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235/72, por estar relacionado às glosas levadas a termo pela
fiscalização, passo a sua análise.
A matéria tratada no presente tópico está relacionada a dois temas distintos
contidos na peça recursal e estão limitadas ao descontentamento da defesa em relação à glosa de
valores inseridos no livro caixa sob o argumento de que seriam dispêndios com aquisição de
bens com vida útil superior a um ano, basicamente por ausência de motivação ou por
inexistência de previsão legal.
A decisão recorrida, após tratar da legislação que rege a matéria, pontuou:
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, devem ser respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para
isto:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora;
d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis
devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à
escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
Absolutamente correta a avaliação do tema pela Decisão recorrida. A legislação
acima citada prevê apenas a possiblidade de dedução, a título de livro caixa, das despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Assim, os
dispêndios com aquisição de bens que superam o exercício não estão inseridos no conceito de
despesas de custeio, mas correspondente a investimentos, cuja dedução a este título não tem
previsão legal.
Assim, nada a prover.
IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS
Neste item, a defesa insurge-se contra a incidência da taxa Selic sobre o débito
lançado.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Não obstante, trata-se de matéria sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nada a prover.
DAS MULTAS ISOLADAS E DE OFÍCIO
No presente tópico a insurgência da defesa é contra a concomitância das multas
isolada, por falta do recolhimento do carnê-leão, e de ofício.
É certo que, nos termos do art. 08 da lei 7.713/88, fica obrigado ao recolhimento
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física o contribuinte que receber rendimentos
tributáveis de outra pessoa física. Tal recolhimento se dá a título de antecipação do devido no
exercício.
Assim dispõe a Lei 9.430/96
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Portanto, resta evidente que a falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado mediante lançamento de ofício está sujeita ao percentual de multa vinculada de 75%.
Já a falta de recolhimento do valor mensal da antecipação a que está sujeita a
pessoa física nos termos do art. 8o da Lei7.713/88, sujeita-se à multa exigida isoladamente no
percentual de 50%. Frise-se, ainda que não tenha sido apurada imposto a pagar na declaração de
ajuste.
Embora seja incomum, é possível que o valor a pagar no ajuste anual seja
exatamente o mesmo que deixou de ser recolhido a título de carnê-leão, mas tal identidade
estaria limitada aos números e não à base de incidência, pois a multa de 75% incide sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos a falta de pagamento ou
recolhimento do tributo apurado mediante lançamento de ofício. Já a multa isolada de 50%
incide sobre a falta de recolhimento da antecipação devida quando se recebe rendimentos de
pessoas físicas ou de fontes do exterior.
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Portanto, identifica-se são suas penalidades distintas. O que se tem, no caso do
carnê-leão, é uma obrigação de antecipar o tributo de modo a prover recursos para manter o
funcionamento da máquina estatal.
Naturalmente, no ajuste anual, pode-se chegar à conclusão de que tais
recolhimentos nem seriam necessários, importando em restituição total ou parcial do que foi
recolhido durante o período, mas resta explícito que o legislador não se preocupou com o que
ocorrerá no ajuste, ao afirmar que a penalidade isolada é devida ainda que não seja apurado
imposto a pagar no final do exercício.
Há quem defenda a inaplicabilidade da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão de forma cumulativa com a multa de ofício, seja por acarretar bis in idem, seja por
considerar a lógica da consumação penal, pela qual a infração mais grave abrange a menos grave
que lhe seja preparatória ou subjacente. Para estes, tal multa isolada somente seria possível se
aplicada no curso do ano calendário, antes de findo o exercício.
Não obstante, este Relator não se filia a tal entendimento, em particular por
entender o texto legal que prevê a multa isolada, ao estabelecer que esta seria devida mesmo se
não fosse apurado imposto a pagar na declaração, já denota que o momento de seu lançamento
pode sim ocorrer após o término do período de apuração.
Acatar a compreensão de que tal exigência somente seria possível no curso do ano
calendário seria, na prática, extirpar todo a força normativa do texto legal, já que, como regra,
não há procedimento fiscal instaurado no curso do ano-calendário a que se refere. Ademais, se
assim entendêssemos, estaríamos colocando em risco o interesse público que motivou a
elaboração da norma, pois poderíamos chegar ao extremo de não fiscalizar dentro do ano e todos
pararem de efetuar os recolhimentos mensais a título de antecipação, já que os resultados seriam
exatamente os mesmos.
Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor, o fato é que o caso sobre o qual estamos debruçados remonta ao
ano de 2006, sendo, portanto, necessário rememorar os preceitos então vigentes da mesma lei
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a
edição da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades,
mas apenas uma.
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

Portanto, à época da ocorrência dos fatos geradores em discussão, a
concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava lastro no texto então vigente
do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as multas previstas no artigo
seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão, isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento
do carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade nova
(50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II do art. 106 da
lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de IRPF,
deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de apuração até 2006,
mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de apuração de 2007 e posteriores,
é devida a manutenção concomitante das penalidades isoladas e de ofício.
No mesmo sentido caminha a Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, neste tema, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar e
penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
DA MULTA DE OFÍCIO
Após pontuar respeitáveis conclusões teóricas e indicar precedentes judiciais, a
defesa afirma que viola os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade a imposição de
multa em percentual de 75% e, ainda, questiona qual foi a conduta dolosa da recorrente que
pudesse ensejar a aplicação da multa qualificada de 150%.
Ao final, requer, a título de argumentação, caso mantida a imposição da multa de
ofício, que esta seja reduzida ao percentual de 20% de que trata o ar. 61, § 2o da lei 9.430/96.
Ora, a multa de ofício aplicada no presente caso foi de 75%, não havendo de se
falar em qualificação da penalidade.
Por outro lado, os Princípios da Razoabilidade ou da Proporcionalidade e, ainda, a
avaliação quanto ao efeito confiscatório de uma imposição é uma diretriz que se dirige ao
legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual
desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuinte, tudo por conta da
atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa de ofício está devidamente prevista em lei, não havendo decisão exarada
pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que o percentual de 75% representa efeito confiscatório.
A multa de ofício imposta no presente caso não se confunde com a multa tratada
no 2o do art. 61 da lei 9430/96, que se aplica aos casos de mero atraso no pagamento, mas não
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.102 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720024/2010-21

nos de lançamento de ofício em que se exige diferença de tributo apurado, que tem pelalidade
prevista no art. 44 do mesmo diploma legal.
Portanto, considerando, como já dito alhures, que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária; considerando o caráter vinculado da
atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei
5.172/66, e, ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego provimento ao recurso voluntário
neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar e penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital